Tribunal: TJDFT
Processo: 0737181-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737181-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CARRILHO CORREA GABRIEL FREITAS AGRAVADO: JOSE VALTER FERREIRA DA SILVA DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre a certidão de ID 67176725, requerendo o quer entender de direito. Int. Brasília/DF, 27 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora